Tribunal: STF
Processo: ARE 1594767
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 125, fl. 2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Pretensão de que incidam juros de mora no precatório alimentar (EP 6692/02) e no não alimentar (6693/02) - Preclusão consumativa - Exequente que já havia interposto recurso de agravo de instrumento versando sobre a mesma matéria, cujo provimento foi negado - Impossibilidade de rediscussão dos termos definidos por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº 2235302-82.2017.8.26.0000 - Inteligência do art. 507 do CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 129 e Doc. 145), foram rejeitados (Doc. 141 e Doc. 148).
No Recurso Extraordinário (Doc. 152), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MAGALHÃES e outros apontam violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100, §5º, ambos da CF/1988, ao art. 78, caput, do ADCT e à SV 17/STF.
A parte recorrente sustenta que “os Precatórios de Natureza Alimentar encontram-se expressamente excluídos do âmbito de incidência do Art. 78 do ADCT, (...) devendo, portanto, ser pagos em uma única prestação a vencer precisamente no exercício financeiro seguinte ao exercício financeiro em que foi expedido, período este em que o valor devido deve ser apenas corrigido monetariamente, sem incidência de juros moratórios, ‘ex vi’ do Enunciado da Súmula Vinculante n.º 17 do Excelso Supremo Tribunal Federal” (Doc. 152, fl. 13).
Aduz que “a Decisão Agravada (...) ao manter os critérios de cálculos estabelecidos pela Decisão anterior (...) que se ativera a precatório completamente estranho aos autos e que foi reformada em sede de Embargos de Declaração, deveria ter determinado o respeito pela natureza dos Precatórios pertencentes ao processo, mas, não obstante, determinou que ambos os Precatórios fossem submetidos ao regime de pagamento previsto pelo Art. 78 do ADCT, olvidando por completo da NATUREZA ALIMENTAR de um dos Precatórios (Doc. 152, fl. 13).
Afirma não haver dúvida de “que o Acórdão Recorrido afrontou claramente o preceituado pelo § 5.º (antigo § 1.º) do Art. 100 da Constituição Federal, tratando um Precatório de Natureza Alimentar, submetido ao regime de pagamento previsto por este preceito, como se estivesse submetido ao regime de pagamento previsto pelo Art. 78 do ADCT que expressamente exclui de seu âmbito de abrangência os Precatórios de Natureza Alimentar (preceito este que, portanto, também restou afrontado) (Doc. 152, fl. 15).
Em exame de admissibilidade (Doc. 179), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 186), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular e reitera argumentos do Recurso Extraordinário.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 152, fl. 12):

“II.10.a) Nos termos do § 3.º do Art. 102 da Constituição Federal e do Art. 1.035 do CPC, cumpre notar que o Recurso Extraordinário ora interposto versa sobre tema de flagrante repercussão geral, uma vez que as razões nele expostas extravasam os meros interesses individuais das partes envolvidas na lide retratada nestes autos, interessando, desta forma, à coletividade como um todo.
II.10.b) Isto porque, o critério do cômputo dos juros moratórios nas dívidas do Poder Público para com os particulares é tema que há décadas desassossega a sociedade e demanda profunda preocupação dos credores do Estado que, via de regra, contam com o Poder Judiciário como última esperança de ver se crédito solvido haja vista as constantes Emendas Constitucionais e Leis e Medidas Provisórias que, a todo o momento, demonstram que o Estado atua em evidente fraude contra os termos da Constituição, ainda mais quando é certo que, no presente caso, foi injustificadamente alterada a Natureza do Precatório Alimentar (destinado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais).
II.10.c) Ademais, o Acórdão objurgado atenta contra os termos da Súmula Vinculante n.º 17 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como contra o preceituado pelo § 5.º (antigo § 1.º) do Art. 100 da Constituição Federal, para já não falar que atenta flagrantemente contra a garantia do caso julgado prevista pelo inciso XXXVI do Art. 5.º da Constituição Federal, matérias estas de ordem pública que, se não poderiam ser objeto nem mesmo de Emenda Constitucional à luz do disposto pelo inciso IV do § 3.º do Art. 60 da Constituição Federal, não pode ser objeto de alteração por outro qualquer meio, sob pena de comprometimento da credibilidade de todo o sistema jurídico brasileiro que, em tempos de severas crises institucionais, vem sendo reconhecido como a tábua de salvação daquele que não possui condições de enfrentar, sozinho, a máquina estatal e sua estrutura extremamente burocrática.
II.10.d) Claramente, portanto, o tema versado neste Recurso Extraordinário tem relevante repercussão econômica, política e social (cfr. § 1.º do Art. 1.035 do CPC), ultrapassando, assim, os interesses dos litigantes da causa, motivo pelo qual deve ele ser conhecido e provido, conforme se passa a demonstrar abaixo.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta ao art.  5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No caso concreto, quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem decidiu que “houve a preclusão consumativa da questão aqui discutida, não podendo, desse modo, haver a reanálise da matéria, consoante art. 507 do CPC/2015”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 125, fls. 3-5):

“Compulsando os autos, é de se observar que os exequentes já trouxeram à análise desta Câmara igual matéria referente ao mesmo processo de origem1 nos autos do agravo de instrumento nº 2235302-82.2017.8.26.0000, que restou assim ementado: (...) Após oposição de embargos de declaração para que esta Corte se manifestasse também a respeito do precatório não alimentar, foi prolatado o seguinte acórdão: (...)
Nota-se, portanto, que os dois pedidos constantes neste agravo já foram objeto de apreciação por esta Câmara, bem como refutados, inclusive, em sede de embargos declaratórios.
Portanto, percebe-se que os agravantes já tiveram no agravo de instrumento nº 2235302-82.2017.8.26.0000 a possibilidade de alegar todo e qualquer vício atinente aos juros de mora dos precatórios pagos, o que foi feito, porém sem êxito, já que seu recurso teve provimento negado.
Ocorre que não é possível, após a matéria já ter sido apreciada por esta Câmara em decisão transitada em julgado, a rediscussão dos termos definidos.
Assim, houve a preclusão consumativa da questão aqui discutida, não podendo, desse modo, haver a reanálise da matéria, consoante art. 507 do CPC/2015: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Pelas transcrições acima, verifica-se que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 
1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 
2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 
3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 
4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/8/2023)

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. 
I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. 
III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.498.922-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 22/10/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente